Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748331-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARILSON DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, NOEME DO CARMO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com Antecipação de Tutela interposto por HARILSON DA SILVA ARAÚJO em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME e NOEME DO CARMO ARAUJO, ante Decisão proferida nos autos do processo no 0733324-67.2020.8.07.0001, tramitando no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, indeferiu o pedido liminar requerido. Em Decisão de ID 21425128, foi deferido parcialmente a antecipação de tutela pretendida, no sentido de eterminar que a segunda agravada (Sra. Noeme do Carmo Araújo) providencie o licenciamento referente ao exercício do ano de 2020 do veículo automotor Marca Citroen, modelo C4 Lounge, cor branco pérola, ano 2014/2014, placa PAI-1864, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Agravante junta aos autos Petição de ID23658441, informando que o Oficial de Justiça conseguiu localizar o endereço da Agravada NOEME DO CARMO ARAUJO, porém, não realizou a intimação em decorrência da ausência da parte no momento em que compareceu ao endereço, devolvendo assim, o mandado sem efetivo cumprimento. O Agravante informa também que a liminar parcialmente deferida ainda não teve efetividade em decorrência da falta de intimação, requerendo a intimação da Agravada por hora certa, nos termos do art. 275, §2o do CPC. O Agravante assiste com a razão. Sem a intimação da Agravada, não é possível a realização da medida já deferida em Decisão de ID 21425128, ainda em 2020. Defiro o pedido do Agravante de petição de ID 23658441, para que seja efetuada a intimação por hora certa. Renove-se a expedição de Mandado de Intimação ID 21425171, nos moldes do Mandado de ID 23611779, para que seja realizada a intimação da parte NOEME DO CARMO ARAUJO, com urgência, acrescido da determinação de que seja realizada a intimação por hora certa, nos moldes do art. 275, §2o do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2021 13:39:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador